Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-23.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2025
Número: 0600193-23.2024.6.16.0146

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600193-
23.2024.6.16.0146, que julgou parcialmente procedentes, com resolução de mérito, os pedidos
iniciais, para o fim de, confirmando a decisão liminar, aplicar em desfavor da ré Luzia Harue
Suzukawa a pena de multa, no valor de R$42.564,00, pela prática das condutas vedadas previstas
no art. 73, inciso IV e §10, da Lei n° 9.504/94, na forma da fundamentação. (Representação Especial
Eleitoral pela prática de conduta vedada com pedido liminar ajuizada pela Coligação Tamarana
Pode Mais composta pelos partidos/federações PP, União, Federação PSDB/Cidadania, Federação
Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PC do B e PV) com fundamento no art. 73, inciso IV da Lei das
Eleições e art. 44 e seguintes da Resolução TSE n. 23.608/2019, em face de Coligação O Progresso
Tem Que Continuar, constituída pelos partidos PSD, PL e MDB, Luzia Harue Suzukawa e João
Batista Pereira (João Vanite). Alega-se que, a representada Luzia Harue Suzukawa, enquanto
Prefeita do Município de Tamarana/PR e candidata à reeleição, praticou conduta vedada ao
distribuir gratuitamente, no ano das eleições 2024, bens custeados pela Administração Pública,
quais sejam uniformes escolares, tênis, materiais, agasalhos e kits para a escolinha de futsal. Além
da distribuição gratuita de bens, a representada também realizou sua promoção pessoal através da
distribuição dos bens subvencionados pelo poder público, ao comparecer em toda as entregas dos
itens ofertados e divulgar os atos em suas redes sociais. Alegam também que nos três anos
anteriores ao seu mandato, jamais houve no Município de Tamarana/PR a distribuição de materiais,
uniformes, tênis, agasalhos ou kits de futsal às crianças da rede municipal de ensino, de modo que
a aquisição e cronograma de entrega dos itens visou a aproximação do pleito municipal para
beneficiar a representada mediante o uso de recursos e bens públicos.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUZIA HARUE SUZUKAWA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO BATISTA PEREIRA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TAMARANA PODE MAIS [PP/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR (EMBARGADA)

NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797319
26/11/2025
13:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44797319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.744

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600193-23.2024.6.16.0146 – Tamarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: LUZIA HARUE SUZUKAWA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: JOAO BATISTA PEREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA:
TAMARANA
PODE
MAIS
[PP/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento ao recurso de Luzia Harue Suzukawa e deu parcial provimento ao

Num. 44797319 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34
recurso da Coligação Tamarana Pode Mais, para majorar o valor da multa para R$
53.205,00 e aplicá-la individualmente a Luzia Harue Suzukawa e a João Batista
Pereira, pois reconhecida a prática das condutas vedadas previstas no art. 73,
inciso IV e §10, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão e
de obscuridade no venerando acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização
como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. A mera divergência de entendimento sobre questão fática, sem demonstrar
que a suposta obscuridade prejudicou a compreensão do acórdão, não configura
vício a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, mormente quando o
acórdão expressamente registra que “inexiste prova concreta e segura quanto ao
número efetivo de eleitores atingidos, nem quanto ao peso dessa suposta influência
no resultado final.”
III.IV. As insurgências apresentadas pelos embargantes, mormente as alegações
inéditas, não configuram vícios passíveis de correção por embargos de declaração,
mas representam mero inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as
conclusões nele firmadas.
III.V. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recursos conhecidos e desprovidos.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Publicação: DJe, 28-6-23.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025; Lei nº 9.504/97, art.
73, §§ 4º, 5º e 8º.

Num. 44797319 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos por Luzia Harue Suzukawa
e João Batista Pereira e, de outro lado, pela Coligação “Tamarana Pode Mais”, em face
do venerando Acórdão nº 68.151 que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos
e, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso de Luzia Harue Suzukawa e deu
parcial provimento ao recurso da Coligação Tamarana Pode Mais.
Em suas razões recursais (ID 44740947), os embargantes Luzia Harue Suzukawa e João
Batista Pereira alegaram, em síntese, que o venerando acórdão: a) incorreu em omissão
quanto aos fundamentos concretos que levaram ao valor da condenação e à majoração
da multa de R$ 42.564,00 para R$ 53.205,00, ainda mais porque a demonstração
numérica é necessária para se levar o tema à análise da superior instância; b) foi omisso
quanto aos fundamentos para que a multa seja aplicada em mesmo valor para o
embargante João Batista Pereira, candidato a vice-prefeito, que não possuía o comando
do município, não fez postagens em seu perfil pessoal e não compareceu nas entregas de
materiais, tampouco detinha poder para evitar tais ações, de forma que a multa que lhe foi
atribuída não poderia exceder o mínimo legal. Requereram, assim, a reforma do acórdão,
com efeitos modificativos, com expressa manifestação sobre os temas ora abordados,
também para fins de prequestionamento.
Por sua vez, a Coligação “Tamarana Pode Mais” aduziu, em síntese, que: a) há
obscuridade em relação ao conteúdo probatório, com erro na quantificação material da
prova, notadamente quanto ao número de beneficiários dos bens distribuídos, pois
diferentemente do que consta no acórdão, foram 1.150 alunos matriculadas no município
e 200 da escolinha de futebol, número que melhor se enquadra na compra de 1.400 pares
de tênis, conforme constou do procedimento licitatório. Tal fato seria necessário para a
validação da gravidade da conduta questionada e para possível sucedâneo recursal que
venha a ser interposto; b) há omissão em razão da ausência de enfrentamento de

Num. 44797319 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34
precedentes relevantes do colendo Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais
Eleitorais. Requereu, assim, o saneamento de omissão quanto aos precedentes
jurisprudenciais e a reanálise do caso à luz da reavaliação probatória, com a reforma do
acórdão, com efeitos modificativos, para reconhecer a gravidade das condutas, cassar o
diploma e declarar inelegível a agente responsável, afastando a solução de multa isolada
por ser incompatível com a gravidade do ilícito e com o paradigma jurisprudencial
consolidado (ID 44741591).
Apenas Luzia Harue Suzukawa e João Batista Pereira apresentaram contrarrazões,
sustentando não haver omissão quanto ao número aproximado de crianças matriculadas
e afirmando que o Tribunal não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados
pela parte ou toda jurisprudência colacionada, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do
Código de Processo Civil (ID 44754816).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos
recursos, por considerar que inexistem no venerando acórdão quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração. Sustentou que o acórdão foi explícito ao
examinar os elementos fáticos e probatórios, o número estimado de beneficiários e a
repercussão eleitoral das condutas, concluindo pela insuficiência da gravidade para a
cassação. Afirmou que o órgão julgador não está obrigado a mencionar ou reproduzir
todos os julgados ou argumentos mencionados pelas partes e, ainda, que a majoração da
multa e sua aplicação individual foram devidamente fundamentadas (ID 44771364).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos recursos interpostos.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.

Num. 44797319 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

Nas razões recursais, Luzia Harue Suzukawa e João Batista Pereira sustentam que o
venerando acórdão seria omisso porque não apresentou os fundamentos concretos para
a majoração da multa e para sua aplicação em mesmo valor a João Batista Pereira.
Neste ponto, as razões constantes do venerando acórdão foram detidas e
pormenorizadas, nos seguintes termos:

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de primeira
instância foi acertada ao afastar a aplicação da pena de cassação dos diplomas de Luzia
Harue Suzukawa e de João Batista Pereira, diante da ausência de comprovação dos
critérios quantitativo e qualitativo. (...)
Por outro lado, necessária é a majoração do valor da multa aplicada à representada.
A análise dos autos revela que, além da irregularidade na distribuição de kits da
escolinha de futsal, tênis, uniformes e materiais escolares no ano eleitoral, a
representada promoveu a divulgação dessas ações por meio de suas redes sociais.
Consta que foram feitas 3 publicações no perfil pessoal da representada no Instagram,
que englobam 12 vídeos referentes à entrega de materiais escolares em todas as
escolas municipais, bem como à entrega dos kits de futsal, 5 imagens retratando a
distribuição de kits escolares.
A representada ainda postou em seu perfil a publicação de 1 aviso para a retirada dos
kits de futsal e 2 avisos para a retirada de tênis escolares (ID 44594672, ID 44594679, ID
44594680 e ID 44594681).

Num. 44797319 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34
Nesse cenário, considerando-se a extensão da divulgação e a necessidade de conferir
caráter pedagógico e dissuasório à sanção, impõe-se a fixação da multa no valor de R$
53.205,00, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Por fim, a multa deve ser aplicada individualmente a Luzia Harue Suzukawa, reeleita
Prefeita de Tamarana, na medida em que detinha posição de responsabilidade
institucional à época dos fatos, e a João Batista Pereira, candidato a vice-prefeito, pois
beneficiário da conduta, nos termos do art. 73, § 5º e § 8º, da Lei nº 9.504/97.

Como se vê, a majoração da multa e sua aplicação individual a Luzia Harue Suzukawa e
João Batista Pereira, bem como a análise da gravidade da conduta, foram expressamente
enfrentadas e detalhadamente fundamentadas pelo colegiado, que expôs as razões pelas
quais entendeu que o caráter pedagógico e dissuasório da sanção justificam o valor
arbitrado, e que a aplicação individual a João Batista Pereira se dá em razão de ser
beneficiário da conduta.
Já a Coligação “Tamarana Pode Mais” alegou que haveria omissão em razão da ausência
de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais relevantes, oriundos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral.
O órgão julgador, contudo, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos
termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Por esse motivo, uma vez expostas pelo julgador suas razões de decidir, não há que se
falar em omissão apenas porque os precedentes apresentados pelos embargantes não
foram expressamente mencionados no acórdão embargado.
As razões dos embargos de declaração mencionam julgados que sequer foram abordados
em grau recursal (ID 44595147), como a AIJE nº 0601209-23, do TRE-AL; o REspEl nº
1566 e o AgR-REspEl nº 060041631, do TSE e o REl n° 060040809, do TRE-GO, de
forma que não é logicamente possível se argumentar haver omissão quanto à análise de
jurisprudência que sequer foi mencionada anteriormente.
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se
prestam à análise de alegações inéditas que não foram oportunamente suscitadas no
âmbito do recurso principal, porquanto tal conduta desvirtuaria a essência do instituto e
subverteria a ordem processual, impedindo o devido contraditório e a ampla defesa em
momento apropriado.
Não houve, assim, qualquer omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

II.III. DO VÍCIO DA OBSCURIDADE
A respeito do vício da obscuridade, Sandro Marcelo Kozikoski leciona:

Num. 44797319 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34

[...] Ao se cogitar dos vícios que autorizam o uso dos embargos declaratórios, é de se
observar que as dificuldades intrínsecas à comunicação – enquanto condição de
possibilidade do discurso jurídico – podem acarretar a ocorrência de obscuridade,
impossibilitando a compreensão dos fundamentos da decisão ou de seu comando
dispositivo [...] (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema recursal CPC 2015: em
conformidade com a Lei nº 13.256 /2016 – Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 192).

Desse modo, a obscuridade a ser sanada pela via dos embargos de declaração se
configura quando há falta de clareza no texto, que prejudique a compreensão da decisão
judicial.
Assim, apesar de a Coligação “Tamarana Pode Mais” alegar haver obscuridade a respeito
de erro na quantificação material da prova, é certo que o tema foi tratado no venerando
Acórdão quando registrou que:

No tocante ao critério quantitativo, ainda que se adote a estimativa de que 1.200 crianças
tenham sido beneficiadas, sendo 1.000 da rede municipal de ensino e 200 da escolinha
de futebol, com a entrega de uniformes esportivos, tênis, uniformes e materiais
escolares, não se pode concluir que tal alcance tenha representado impacto significativo
no equilíbrio do pleito.
A candidata eleita obteve 5.744 votos[3], ao passo que o segundo colocado recebeu
1.570 votos, resultando uma diferença de 4.174 votos em favor da primeira.
Ainda que, em cenário hipotético e extremo, todos os pais dos alunos beneficiados (cerca
de 2.400 eleitores) tivessem sido influenciados pela entrega dos bens e destinado seus
votos à representada, a diferença remanescente ainda seria de 1.804 votos a seu favor,
superior ao segundo colocado.
Mesmo considerando eventual influência sobre outros familiares e conhecidos dos
beneficiários, inexiste prova concreta e segura quanto ao número efetivo de eleitores
atingidos, nem quanto ao peso dessa suposta influência no resultado final.
Tais circunstâncias evidenciam que a conduta não possui, sob o prisma quantitativo,
gravidade suficiente para autorizar a cassação do diploma.
Sob o aspecto qualitativo, as condutas, embora censuráveis e desconformes com o
ordenamento eleitoral, não revelam a utilização sistemática, estruturada ou reiterada de
recursos ou da máquina administrativa com finalidade eleitoral, tampouco evidenciam um
padrão de atuação dolosa voltado a afetar a vontade livre do eleitor.

No caso em tela, a questão foi suficientemente clara quando concluiu que não houve
impacto significativo no equilíbrio do pleito, notadamente neste trecho: “Mesmo
considerando eventual influência sobre outros familiares e conhecidos dos beneficiários,

Num. 44797319 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34
inexiste prova concreta e segura quanto ao número efetivo de eleitores atingidos,
nem quanto ao peso dessa suposta influência no resultado final.”
Dessa maneira, o mero entendimento de que há divergência sobre os números, sem
demonstrar que a alegada obscuridade no acórdão prejudica sua compreensão, não
configura vício a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
O venerando acórdão, portanto, apresenta fundamentação completa e transparente, não
havendo obscuridade nesse ponto.

II.IV. DA ANÁLISE CONJUNTA DOS VÍCIOS ALEGADOS
Dessa forma, a despeito dos argumentos apresentados pelos embargantes, a análise dos
fundamentos do venerando acórdão embargado revela que não há qualquer vício que
justifique a oposição dos embargos declaratórios.
As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm
finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à reanálise
de fundamentos ou de provas já examinados.
No presente caso, o venerando acórdão enfrentou todas as alegações pertinentes e
fundamentou de maneira clara suas conclusões. Não se observa, portanto, qualquer
obscuridade, contradição ou omissão que justifique a integração ou correção da decisão.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento
dos recursos interpostos por Luzia Harue Suzukawa e João Batista Pereira e pela
Coligação “Tamarana Pode Mais”, mantendo-se incólume o conteúdo do venerando
acórdão embargado.

II.V. DO PREQUESTIONAMENTO
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas
no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO

Num. 44797319 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:53:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613531758400000043734581
Número do documento: 25112613531758400000043734581
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/11/2025 11:57:34
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Luzia Harue Suzukawa e João Batista Pereira, e pela Coligação
“Tamarana Pode Mais”.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL n
(1327) Nº 0600193-23.2024.6.16.0146 - Tamarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: LUZIA HARUE SUZUKAWA, JOAO BATISTA
PEREIRA - Advogado dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADA:
TAMARANA
PODE
MAIS
[PP/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR - Advogados da EMBARGADA: NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025